Tribunal: STF
Processo: HC 229716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Werisson Pires Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 824980/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que paciente teve sua prisão preventiva decretada, mediante requerimento do Ministério Público estadual, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal. Mandado pendente de cumprimento.



    Os impetrantes alegam, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando tratar-se de paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita a viabilizar a liberdade durante o processo.



    Requerem o deferimento de liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a custódia do paciente, e, no mérito, a concessão de alvará de soltura.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO MANTIDA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa – o acusado teria alvejado a vítima com disparos de arma de fogo, em local público e na presença do filho da vítima, de apenas 12 anos, que prestou ajuda e socorro para o pai. Ademais, conforme consta do acórdão, o paciente se encontra foragido até a presente data, comportamento que justifica a medida extrema para resguardar a futura aplicação da lei penal. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



4. Agravo regimental improvido. ” (Doc. 5).



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no aresto questionado,



    “No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa – o acusado teria alvejado a vítima com disparos de arma de fogo, em local público e na presença do filho da vítima, de apenas 12 anos, que prestou ajuda e socorro para o pai. 



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente